Tribunal: TJPA
Processo: 0808729-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808729-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA KARAJAS LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0808729-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. DESTINAÇÃO DE VAGAS A SOCIOEDUCANDOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REJEITADAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa privada contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém/PA, que, em sede de tutela de urgência, determinou a destinação de 20% (vinte por cento) da cota de aprendizes a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, mediante termo de cooperação técnica com FASEPA e FUNPAPA, fixando multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça da Infância e Juventude e a legitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará; (ii) examinar a legalidade da determinação judicial de destinação de vagas de aprendizagem a adolescentes socioeducandos e a presença dos requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça da Infância e Juventude é competente para processar e julgar ações civis fundadas em interesses difusos e coletivos de crianças e adolescentes, conforme arts. 148, IV, 208 e 209 do ECA. A controvérsia não versa sobre relação individual de trabalho, mas sobre política pública de inclusão profissional.

O Ministério Público Estadual tem legitimidade para ajuizar ação civil pública visando à proteção integral de crianças e adolescentes, nos termos do art. 129, III, da CF/1988 e dos arts. 201, VIII e 210 do ECA.

O art. 429, §2º, da CLT, introduzido pela Lei nº 12.594/2012, impõe às empresas a obrigação de destinar vagas de aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, reforçado pelo Decreto Federal nº 9.579/2018 e pelo Decreto Estadual nº 314/2019.

A decisão recorrida observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano consistente na exclusão de jovens em situação de vulnerabilidade.

A multa diária fixada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, funcionando como meio adequado de coerção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça da Infância e Juventude processar e julgar ações civis públicas que visam assegurar o direito fundamental à profissionalização de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

2.

O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

3.

O art. 429, §2º, da CLT impõe às empresas a destinação de vagas de aprendizes a socioeducandos, sendo legítima a fixação judicial de percentual dentro da cota legal.

4.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é válida a concessão de tutela de urgência para assegurar a inclusão de adolescentes socioeducandos em programas de aprendizagem profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 114, I e IX; 129, III; 227. ECA (Lei nº 8.069/90), arts. 148, IV; 201, VIII; 208; 209; 210. CLT, art. 429, §2º. Lei nº 12.594/2012. Decreto Federal nº 9.579/2018, art. 66, §5º. Decreto Estadual nº 314/2019. CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 98.033/MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 12.11.2008, DJe 24.11.2008; TJPA, AI nº 0805940-43.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.11.2023; TJPA, AI nº 0821286-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA
., nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA.
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação Civil Pública nº 0810750-60.2025.8.14.0301, que
concedeu parcialmente a tutela provisória
de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na ação de origem, o Ministério Público Estadual buscou compelir a agravante a
firmar termo de cooperação técnica com a FASEPA e a FUNPAPA
, a fim de assegurar a reserva de vagas no programa de aprendizagem profissional a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme previsão do art. 429, §2º, da CLT, regulamentado pelo Decreto Federal nº 9.579/2018 e pelo Decreto Estadual nº 314/2019. Narrou que a empresa, mesmo após a expedição da Recomendação nº 043/2022 e do Ofício nº 214/2022-MP/8ª PJIJ, permaneceu inerte, motivo pelo qual foi ajuizada a ação.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM SEDE DE LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR À REQUERIDA CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE: A.1) NA APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ASSINADO COM A FASEPA E FUNPAPA, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, CONSISTENTE EM 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL A QUE A EMPRESA É OBRIGADA A OFERTAR POR LEI; A.2) QUE A CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA APRESENTE, EM 60 (SESSENTA) DIAS, A ESSE JUÍZO, A RELAÇÃO DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E QUE JÁ ESTEJAM TRABALHANDO; A.3) QUE ATÉ O QUINTO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE SEJA APRESENTADA RELAÇÃO PERIÓDICA DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS. NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO, FIXO A MULTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADA A 30 (TRINTA) DIAS.
”

Inconformada com a decisão, a Construtora Karajás Ltda. interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 26536763).

Em suas razões recursais, a agravante sustentou,
preliminarmente
, a
incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual
, sob o argumento de que a controvérsia versa sobre matéria trabalhista, relativa à contratação de aprendizes, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho, à luz do art. 114 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 45/2004. Aduziu que o contrato de aprendizagem, disciplinado nos arts. 428 a 433 da CLT, é espécie de contrato especial de trabalho, razão pela qual somente a Justiça do Trabalho poderia apreciar a matéria, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Ainda em sede preliminar, alegou a
ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará
, sob o fundamento de que a Lei Complementar nº 75/1993, em seus artigos 83, V, e 84, atribui ao Ministério Público do Trabalho a competência exclusiva para propor ações relacionadas à defesa dos direitos e interesses de menores no âmbito das relações de trabalho.

No mérito, a agravante asseverou a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, pois não estaria configurado o
fumus boni iuris
, diante da ausência de previsão legal para a fixação de percentual de 20% (vinte por cento) da cota de aprendizes destinados a socioeducandos, tampouco o
periculum in mora
, visto que não havia urgência que justificasse a imposição imediata da obrigação. Argumentou, ainda, que a determinação de celebração do termo com a
FASEPA
e a
FUNPAPA
, em vez de com a
SEASTER
, violaria o Decreto Estadual nº 314/2019, que estabelece a centralização do programa de aprendizagem no órgão estadual. Por fim, impugnou a multa fixada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), reputando-a excessiva e desproporcional.

Ao final, requereu: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; b) o provimento do agravo para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e remeter os autos à Justiça do Trabalho; c) alternativamente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e a extinção da ação sem resolução do mérito; d) subsidiariamente, a revogação da tutela de urgência concedida; ou, em última hipótese, a modificação da decisão, para permitir a celebração do termo com a SEASTER, ajustar o percentual de vagas à realidade da empresa e reduzir ou afastar a multa.

Em decisão liminar (ID 27119886),
indeferi o pedido de efeito suspensivo
, por entender não estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal.

A parte agravada, Ministério Público do Estado do Pará, apresentou contrarrazões (ID 28469737), nas quais refutou todas as alegações da agravante, defendendo a competência absoluta da Justiça da Infância e Juventude para conhecer da demanda, a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual e a correção da decisão de primeiro grau, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, o Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento do agravo, mas destacou que, tendo o órgão ministerial de 1º grau apresentado contrarrazões, não se fazia necessária nova manifestação de mérito pelo parquet em 2º grau, à luz da Recomendação nº 34/2016 do CNMP (ID 28859616).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida
concedeu parcialmente a tutela de urgência
, determinando à Construtora Karajás Ltda. a celebração de termo de cooperação técnica com a FASEPA e a FUNPAPA, a oferta de 20% (vinte por cento) das vagas de aprendizagem profissional a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, bem como a apresentação periódica de relatórios comprobatórios, fixando multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de 30 (trinta) dias.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, ao deferir a liminar, destacou a necessidade de resguardar o direito fundamental de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa à profissionalização e inclusão em programas de aprendizagem, em observância ao art. 429, §2º, da CLT, ao Decreto Federal nº 9.579/2018 e ao Decreto Estadual nº 314/2019, tendo constatado a omissão da agravante mesmo após a expedição de recomendação e ofício ministeriais.

DAS PRELIMINARES

1. Da alegada incompetência da Justiça Comum Estadual

A agravante sustenta a incompetência da Justiça da Infância e Juventude, sob o argumento de que a matéria diria respeito a contrato de aprendizagem, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

Não lhe assiste razão. Conforme estabelece o art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, compete à Justiça da Infância e Juventude conhecer de ações civis fundadas em interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos afetos à criança e ao adolescente. De igual modo, os arts. 208 e 209 do mesmo diploma preveem a competência absoluta desse Juízo para processar ações dessa natureza.

No caso, não se discute relação de trabalho individualizada, mas sim a implementação de política pública de inclusão profissional de adolescentes socioeducandos, direito assegurado pelo art. 227 da Constituição Federal, pelo art. 429, §2º, da CLT, e regulamentado pela Lei nº 12.594/2012.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que demandas que buscam assegurar o ingresso de adolescentes em programas de aprendizagem não se confundem com conflitos trabalhistas, pois ainda inexiste relação de trabalho constituída, sendo competente a Justiça Comum da Infância e Juventude, vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E DO TRABALHO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO DE MENOR DE IDADE. 1. O pedido de alvará para autorização de trabalho a menor de idade é de conteúdo nitidamente civil e se enquadra no procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho, até porque a relação de trabalho somente será instaurada após a autorização judicial pretendida. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito, suscitado.” (STJ - CC: 98033 MG 2008/0174696-9, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2008, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/11/2008)

Sobre o presente tema, assim também já se pronunciou este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE SOCIOEDUCANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
. ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº 12.594/2012. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da ação civil pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos; 2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação, medida judicial ou extrajudicial, que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais das crianças e adolescentes, nos termos do art. 201, VIII do ECA; 3. A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes;
4. O Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8 .069/90 (ECA);
5. A obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº. 12 .594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); 6. Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT; 7.O juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo Parquet, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805940-43 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência.

2. Da alegada ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará

Sustenta a agravante que apenas o Ministério Público do Trabalho teria legitimidade para propor ação civil pública envolvendo aprendizes.

A tese também não procede. O art. 129, III, da Constituição Federal confere legitimidade ao Ministério Público, em sua unidade institucional, para a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, entre os quais se inclui a proteção integral de crianças e adolescentes, como previsto no art. 227 da Constituição.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus arts. 201, VIII e 210, atribui expressamente ao Ministério Público a função de promover ações necessárias à defesa de interesses difusos e coletivos de crianças e adolescentes. O objeto da demanda não é a defesa de direitos trabalhistas individuais, mas sim a efetivação de direitos fundamentais dessa população vulnerável, o que justifica a atuação do Ministério Público Estadual.

Nessa senda, em diversos julgados este Tribunal já reconheceu a legitimidade do Ministério Público Estadual para propor ações civis públicas que visem assegurar a implementação de políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA SOCIOEDUCANDOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE COTA RESERVADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado por empresa privada contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, concedeu parcialmente tutela de urgência determinando a oferta de cota de aprendizagem a socioeducandos, com base em instrumentos normativos federais e estaduais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a constitucionalidade do art. 133 3, XI, d, do RITJPA, diante do art. 22 2, I, da CF/88 8; (ii) examinar a legalidade do julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante; (iii) averiguar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas relativas à aprendizagem de socioeducandos; (iv) aferir a legitimidade do Ministério Público Estadual para propor a ação; (v) verificar a legalidade da imposição judicial de cota de 20% das vagas de aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas . (...) 5. A Justiça Estadual da Infância e Juventude é competente para processar e julgar ações que visam assegurar direitos fundamentais de adolescentes egressos do sistema socioeducativo, nos termos do ECA e da jurisprudência do STJ.
6. O Ministério Público Estadual tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa dos direitos de adolescentes, com fundamento no art. 201, VIII, do ECA.
(...) 10. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência foi corretamente deferida, inexistindo risco de irreversibilidade do provimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. Compete à Justiça Estadual da Infância e Juventude processar e julgar ações destinadas à efetivação do direito à profissionalização de socioeducandos.
3. O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para promover ação civil pública com vistas à inclusão de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em programas de aprendizagem profissional.
4. É legal a imposição judicial de percentual reservado dentro da cota de aprendizes para socioeducandos, nos termos da CLT, da legislação regulamentadora e da política pública estadual. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08212869720248140000 28906634, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, rejeito também a preliminar de ilegitimidade ativa.

DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A agravante alega que não existe lei que imponha a reserva de 20% de suas vagas de aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Sem razão.

No caso concreto, o juízo
a quo
entendeu presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da obrigação legal expressa de inclusão de adolescentes socioeducandos nas cotas de aprendizagem. Com efeito, o art. 429, §2º, da CLT, introduzido pela Lei nº 12.594/2012, estabelece que:

“§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais.”

O Decreto Federal nº 9.579/2018, em seu art. 66, §5º, reforça essa prioridade ao prever que a seleção de aprendizes deve priorizar adolescentes egressos ou em cumprimento de medidas socioeducativas, assim como outros grupos em situação de vulnerabilidade social. Da mesma forma, o Decreto Estadual nº 314/2019, ao instituir a Política do “Primeiro Ofício”, reafirma a necessidade de inclusão prioritária de adolescentes em situação de risco, com destaque para aqueles vinculados ao sistema socioeducativo.

À luz dessas considerações, resta evidenciado que a decisão recorrida encontra-se em plena conformidade com a legislação e com a jurisprudência consolidada. O percentual de 20% das vagas de aprendizagem destinado a adolescentes socioeducandos não excede a cota legal global de aprendizes, limitando-se a fixar destinação específica dentro de percentual já previsto em lei.

No tocante à multa fixada, de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), entendo que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, funcionando como meio coercitivo adequado ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC.

Portanto, correta a decisão recorrida ao reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano consistente na perpetuação da exclusão social de adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporção a justificar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025